Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-45.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002837-45.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA e OUTRA.

Advogado(s)
:
HEGEL LOPES SANTANA

Advogado(s)
:
HEGEL LOPES SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. AUTORA PORTADORA DE DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE. PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO EM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. NINTEDANIBE. PRESCRIÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO. COBERTURA DEVIDA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. INJUSTIFICADA OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA, EM FACE DO DESNECESSÁRIO E SIGNIFICATIVO SOFRIMENTO DA ACIONANTE. QUANTUM FIXADO EM R$ 15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.313, DO STJ. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002837-45.2023.8.05.0138
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao

recurso da autora,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do réu pelas razões adiante expendidas
.

Data do sistema.